Tribunal: TJES
Processo: 5000920-91.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000920-91.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVERLYS DIAS PINHEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5000920-91.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
SILVERLYS DIAS PINHEIRO

EMBARGADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE DEPÓSITO DE FGTS EM CONTA PESSOAL. ACOLHIMENTO. REFORMA A FIM DE SANAR A OMISSÃO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração no Id. 8158588.

Contrarrazões no Id. 8307281.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Requerente/Recorrente em face de Acórdão que conheceu do Recurso Inominado interposto e lhe conferiu provimento para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido autoral.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
alegad
a
omissão
,
vez que na decisão embargada
não teria
se
manifesta
do
sobre o pedido de depósito do FGTS na conta
vinculada ou na conta pessoal do Autor.

Sumariamente
,
deve-se
destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
realmente se constata
a alegada
omissão.

O
Eg. Tribunal de Justiça deste Estado já se posicionou no sentido de que o pagamento do FGTS em hipótese de declaração de nulidade de contratação temporária – como no caso dos autos – se dá em caráter indenizatório
e não a título de contribuição previdenciária
, razão pela qual deve ser pago diretamente à parte.
Veja-
se
:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO CONTRATO TEMPORÁRIO VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 37 DA CF NULIDADE RECONHECIDA DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS MATÉRIA CONSOLIDADA NO STF - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DEPÓSITO DIRETO NA CONTA DO TRABALHADOR - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.
Os valores devidos devem ser depositados diretamente na conta dos trabalhadores, e não em conta vinculada do FGTS, conforme entendimento consolidado neste Tribunal
(Súmula 22)
. (TJES, Classe: Apelação, 024151567690, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE – DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS DO FGTS – DEVIDO – VERBAS RESCISÓRIAS – INDEVIDAS – ABONO DE FÉRIAS E INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6 -
Nas hipóteses de declaração de nulidade da contratação por ausência de concurso público, não há que se falar em incidência de contribuição previdenciária, seja porque o pagamento do FGTS em situações desse jaez se dá a título indenizatório, seja porque nenhum efeito jurídico válido decorre do referido vínculo celetista, salvo quanto à percepção do FGTS
. 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 30100085916, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 19/08/2016
).

Sendo assim,
o pagamento do valor referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço deve ser realizado diretamente
à
parte e não em conta vinculada ao ente público como seria em caso de verbas previdenciárias.

Portanto,
onde se lê:

Nesse sentido,
a sentença deve ser reformada
para julgar parcialmente procedente o pedido autoral condenando o recorrido ao
pagamento em favor do recorrente a quantia do FGTS referente ao período trabalhado em designação temporária de 07/02/2020 até 2023, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos
. As verbas deverão ser corrigidas monetariamente com base no IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Tema Repetitivo 905 do STJ), ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

[...
]

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o recorrido, Estado do Espírito Santo, ao pagamento em favor da recorrente SILVERLYS DIAS PINHEIRO do FGTS referente ao período de
07/02/2020 até 2023, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos
, trabalhado em designação temporária, corrigidos monetariamente com base no IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (Tema Repetitivo 905 do STJ), ambos até 08/12/2021/. [...]

L
eia-se:

Nesse sentido,
a sentença deve ser reformada
para julgar parcialmente procedente o pedido autoral
condenando o recorrido ao pagamento do FGTS em favor do recorrente
,
referente ao período trabalhado em designação temporária de 07/02/2020 até 2023, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos,
sendo a quantia
depositad
a
na conta pessoal desse último
. As verbas deverão ser corrigidas monetariamente com base no IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Tema Repetitivo 905 do STJ), ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

[...
]

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o recorrido, Estado do Espírito Santo, ao pagamento do FGTS em favor d
o
recorrente SILVERLYS DIAS PINHEIRO, referente ao período trabalhado em designação temporária de
07/02/2020 até 2023, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos
,

sendo a quantia depositada na conta pessoal desse último
.

As verbas deverão ser corrigidas
monetariamente com base no IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (Tema Repetitivo 905 do STJ), ambos até 08/12/2021/. [...]

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
,
a
fim de corrigir
omissão
, fazendo constar no Acórdão
a condenação para que o
Embarga
do
/Requerido
realize o pagamento das verbas devidas a título de FGTS na conta pessoal de
SILVERLYS DIAS PINHEIRO.

Ficam mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)